Tribunal: STJ
Processo: 5002822-70.2021.8.24.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927831 - SC (2025
/0156032-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A K
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO
INCONFORMISMO
COM
A
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada
entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não aquela decorrente
da discordância da parte com o resultado do julgamento. Inexiste o referido
vício no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos para
desprovimento do recurso estão claros e bem delineados nos autos,
notadamente pela ausência de impugnação efetiva de todos os fundamentos
da decisão proferida pela Corte local que inadmitiu o apelo nobre.
2. Não há omissão ou obscuridade quando o órgão julgador, ao reconhecer
óbice formal (
, deixa de examinar o mérito recursal ou
Súmula 182/STJ)
pedidos acessórios, por incompatibilidade lógica.
3. O recurso demonstra nítido caráter infringente, buscando rediscutir a justiça
da decisão, pretensão inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53021829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e664af5-a65c-4cdf-9c45-ec8d6da7b909

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53021829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:43:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5e664af5-a65c-4cdf-9c45-ec8d6da7b909

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2927831 - SC (2025
/0156032-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: A K
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO
INCONFORMISMO
COM
A
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
182/STJ.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada
entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, e não aquela decorrente
da discordância da parte com o resultado do julgamento. Inexiste o referido
vício no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos para
desprovimento do recurso estão claros e bem delineados nos autos,
notadamente pela ausência de impugnação efetiva de todos os fundamentos
da decisão proferida pela Corte local que inadmitiu o apelo nobre.
2. Não há omissão ou obscuridade quando o órgão julgador, ao reconhecer
óbice formal (
, deixa de examinar o mérito recursal ou
Súmula 182/STJ)
pedidos acessórios, por incompatibilidade lógica.
3. O recurso demonstra nítido caráter infringente, buscando rediscutir a justiça
da decisão, pretensão inviável na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ao acórdão proferido
A K
por esta Turma que negou provimento ao agravo regimental anteriormente interposto,
nos termos desta ementa (fl. 696):
Documento eletrônico VDA53021826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: 3fb66201-c1f3-46a8-97f7-155aca9bf73e

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NENHUM
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL
FOI IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 182/STJ.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar de
forma específica os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
Em suas razões, a defesa alega a existência de contradição, omissão e
obscuridade no julgado.
Argumenta, em síntese, que a decisão colegiada partiu de premissa
equivocada ao afirmar que não houve impugnação específica aos fundamentos da
decisão de admissibilidade, pois sustenta ter rebatido pontualmente a aplicação das
Súmulas 7/STJ e 284/STF, demonstrando, respectivamente, que a matéria prescindia de
reexame fático-probatório e que a questão da dosimetria foi devidamente fundamentada
nos dispositivos legais violados.
Aduz que o acórdão deixou de apreciar o pedido de concessão de efeito
suspensivo e a possibilidade de incursão no mérito recursal, limitando-se a ratificar a
decisão agravada sem enfrentar a tese de violação dos arts. 156, 158 e 159 do Código
de Processo Penal, e que a fundamentação apresentada é genérica e insuficiente,
baseada na transcrição de precedentes que não se amoldam às peculiaridades do caso
concreto, em afronta ao dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF –
fls. 709/712).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
que sejam sanados os vícios apontados e processado o recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
A via dos aclaratórios destina-se, exclusivamente, a corrigir ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP).
No caso em apreço, a leitura atenta da petição de embargos revela que a
insatisfação da parte se dirige ao mérito da decisão que reconheceu a incidência da
e não a eventuais defeitos na sua estrutura lógica ou textual.
Súmula 182/STJ,
Documento eletrônico VDA53021826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: 3fb66201-c1f3-46a8-97f7-155aca9bf73e

De início, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, ou seja, a existência de proposições inconciliáveis entre si
dentro do próprio corpo da decisão (RCD no AgRg no
relator
AREsp n. 2.799.537/SP,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)
No caso, o acórdão foi coerente ao concluir que, diante da falta de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de admissibilidade, incide o óbice da
O fato de a defesa discordar dessa conclusão e afirmar que impugnou
Súmula 182/STJ.
os fundamentos caracteriza mero inconformismo, e não contradição sanável por esta via.
Quanto às alegadas omissão e obscuridade, o julgado foi claro e suficiente. Ao
se reconhecer a incidência da
inviável o exame das teses de mérito ou
Súmula 182/STJ,
pedidos de efeito suspensivo, pois o recurso sequer ultrapassou a barreira do
conhecimento. A fundamentação utilizada – ausência de dialeticidade recursal – é
prejudicial às demais questões suscitadas. Confiram-se os EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.521.551/MT,
DJEN de
os EDcl no AgRg no
relator
9/9/2025,
16/9/2025;
AREsp n. 2.973.244/GO,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
18/11/2025,
e os EDcl no AgRg no
relator Ministro Ribeiro
28/11/2025;
AREsp n. 2.487.679/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/8/2024,
13/8/2024.
Também não há obscuridade em decisão que aplica jurisprudência
consolidada ao caso concreto. O acórdão explicitou que a parte não combateu os
fundamentos da decisão de origem (reexame do conjunto fático-probatório dos autos e
deficiência de fundamentação, uma vez que a parte recorrente não indicou de forma
– fl. 698), o que é suficiente para a
precisa o dispositivo de lei federal violado
manutenção do
. A exigência de fundamentação (art. 93, IX, da CF) não obriga o
decisum
julgador a rebater, um a um, todos os argumentos da parte quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal Federal,
firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões judiciais não
precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos
suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado sob a relatoria
do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Verifica-se, portanto, que a pretensão do embargante é a rediscussão do
mérito do julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos
Documento eletrônico VDA53021826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: 3fb66201-c1f3-46a8-97f7-155aca9bf73e

embargos de declaração (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.959.381/MG,
Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2025,
28/11/2025)
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53021826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/12/2025 20:44:06
Código de Controle do Documento: 3fb66201-c1f3-46a8-97f7-155aca9bf73e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0156032-3
AREsp 2.927.831 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50028227020218240041
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A K
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADA
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ADVOGADA
: JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: A K
ADVOGADO
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
ADVOGADA
: CAROLINA GEVAERD LUIZ - SC055276
ADVOGADA
: JÉSSICA LUANA BONIN - RS134351B
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605515:01449212908@
2025/0156032-3 - AREsp 2927831 Petição : 2025/0101415-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52994739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/12/2025 22:23:43
Código de Controle do Documento: B0BC3358-ADD5-44D8-919F-78726F154002